Tribunal: STF
Processo: HC 217531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido.